Tribunal: TJES
Processo: 5006658-24.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006658-24.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ANDRADE LIMA
COATOR: M.M. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006658-24.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ANDRADE LIMA
COATOR: M.M. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO ANDRADE LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
VARA
CRIMINAL DE MARATAÍZES
,

o
qual, nos autos da ação penal nº.
0001419-14.2021.8.08.0069
, m
anteve a prisão preventiva do paciente
e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Washington Gonçalves da Silva, com arrimo no art. 80 do CPP.

O
impetrante argumenta
pela impossibilidade e desnecessidade de desmembramento do feito, aduzindo que tal procedimento prejudica a instrução processual, não se fazendo presentes os requisitos do art. 80 do CPP.

Ressalta que a busca da verdade real será comprometida, uma vez que é vantajoso para o caso a produção da prova em relação a ambos os réus na mesma oportunidade, até porque o paciente e o corréu seriam vítimas e acusados em relação aos mesmos fatos.

Segue aduzindo que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, frisando a negativa de autoria, posto que atribui a prática do crime ao codenunciado, alegando ser o paciente a vítima.

Destaca que o corréu Washington foi posto em liberdade e, portanto, requer seja adotada a mesma medida em favor do paciente, em atenção ao princípio da isonomia.

Assim, requereu a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, com a consequente soltura do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO ANDRADE LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
VARA
CRIMINAL DE MARATAÍZES
,

o
qual, nos autos da ação penal nº.
0001419-14.2021.8.08.0069
, m
anteve a prisão preventiva do paciente
e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Washington Gonçalves da Silva, com arrimo no art. 80 do CPP.

O
impetrante argumenta
pela impossibilidade e desnecessidade de desmembramento do feito, aduzindo que tal procedimento prejudica a instrução processual, não se fazendo presentes os requisitos do art. 80 do CPP.

Ressalta que a busca da verdade real será comprometida, uma vez que é vantajoso para o caso a produção da prova em relação a ambos os réus na mesma oportunidade, até porque o paciente e o corréu seriam vítimas e acusados em relação aos mesmos fatos.

Segue aduzindo que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, frisando a negativa de autoria, posto que atribui a prática do crime ao codenunciado, alegando ser o paciente a vítima.

Destaca que o corréu Washington foi posto em liberdade e, portanto, requer seja adotada a mesma medida em favor do paciente, em atenção ao princípio da isonomia.

Assim, requereu a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, com a consequente soltura do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Na oportunidade, consignei
“a análise da conveniência do desmembramento da persecução criminal encontra-se compreendida dentre os critérios de avaliação relativos à necessidade e oportunidade, cuja revisão mostra-se incabível na via estreita do writ, nos casos em que não demonstrada patente ilegalidade ou prejuízo ao acusado”
(STJ, RHC 59.677/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

In casu,
ao promover o desmembramento do feito em relação ao corréu Washington, o fez respaldado nos seguintes fundamentos:

Verificando os autos constato que Washington Gonçalves da Silva e Bruno Andrade Lima são acusados e vítimas quanto aos fatos narrados na denúncia.

Sendo assim, entendo que fazer a instrução criminal no mesmo processo, poderá causar prejuízo para a busca da verdade real e poderá acarretar prejuízo para as defesas, devendo ocorrer a separação do processo.

Registro ainda, que o acusado Bruno Andrade Lima encontra-se preso nestes autos, não havendo decreto de prisão em relação ao acusado Washington Gonçalves da Silva, sendo a separação necessária para evitar atraso na tramitação do feito em relação ao réu que está preso.

Isto posto, determino o desmembramento do feito em relação ao acusado Washington Gonçalves da Silva, com base no artigo 80 do CPP, com o intuito de evitar prejuízo para alguma defesa e garantir uma melhor instrução criminal.

Assim, tendo em vista que um dos acusados se encontra preso e outro solto, reputo que o desmembramento se deu por razões plausíveis, visando promover o adequado e célere andamento do feito, o que se alberga na jurisprudência do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UM DOS ACUSADOS PRESO. POSSÍVEL RETARDAMENTO DA AÇÃO PENAL MOTIVADA PELAS PROVIDÊNCIAS ATINENTES À CITAÇÃO DOS ACUSADOS SOLTOS. MOTIVO RELEVANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao pedido de nulidade da decisão de separação dos processos, ao argumento de ofensa ao direito da ampla defesa e contraditório, por não ter o magistrado intimado o recorrente para falar nos autos, verifica-se que a irresignação da defesa não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrente não se desincumbiu de provar que havia erro na informação contida na certidão emitida pelo Oficial de Justiça, até porque, em sede de habeas corpus, não é possível a dilação probatória, bem como concluiu a Corte, que a decisão de separação foi proferida com base na hipótese descrita no art. 80 do CPP. Assim, maiores incursões acerca da matéria ventilada nos autos demandariam aprofundado reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, bem como do recurso ordinário dele decorrente. 3. Demais disso, nos termos do supracitado art. 80 do CPP, "será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". 4. Na hipótese em análise, o Magistrado de primeiro grau, com respaldo nas circunstâncias dos autos, entendeu ser conveniente a separação do processo-crime, considerando a possível prejudicialidade "com inevitáveis retardamentos da ação penal motivada pelas providências atinentes à citação dos réus soltos" em detrimento do réu preso. 5. Deveras, com vistas a promover o adequado e célere andamento processual, compete ao julgador desmembrar o processo-crime, sempre que evidenciada a presença de risco concreto de prolongamento excessivo da instrução, notadamente quando houver réu submetido a medida constritiva de liberdade. 6. Não demonstrado o prejuízo concreto sofrido pelo réu, caracterizado por suposto cerceamento de defesa, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (STJ, RHC 52.023/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Superado este ponto, em relação aos requisitos da
segregação cautelar,

ao converter a prisão em flagrante em preventiva, como magistrado
a quo
,
tenho
que os elementos inquisitoriais trazidos até então, que embasaram a denúncia, foram aptos a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de homicídio, na modalidade tentada, praticados por ambos os acusados uns contra os autos, conforme descrito na denúncia:

Narra os autos do Inquérito policial em apenso que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 09h00min, na Rod. Safra-Marataízes, Bairro Esplanada, nesta Comarca, o denunciado WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA, com vontade de matar, munido com uma foice, desferiu golpes contra BRUNO ANDRADE LIMA, causando-lhe as lesões descritas na ficha BAU – boletim de atendimento de urgência de fls. 38, não se consumando o crime de homicídio por circunstância alheia à vontade do agente, uma vez que BRUNO ANDRADE LIMA fugiu.

Revelam os autos do sobredito Inquérito Policial que, naquela mesma ocasião, nesta Comarca, o denunciado BRUNO ANDRADE LIMA, com vontade de matar, munido com uma arma de fogo, desferiu disparos contra WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA, não se consumando o crime de homicídio em razão de circunstância alheia à vontade do agente, qual seja, erro de pontaria.

Registram aqueles autos que os denunciados discutiram naquela manhá, devido ao desaparecimento de um cavalo, pertencente a BRUNO ANDRADE LIMA, sendo que este invadiu a loja de WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA e correu em sua direção. Ato contínuo, WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA apanhou uma foice e desferiu dois golpes contra BRUNO ANDRADE LIMA, que conseguiu fugir.

Extrai-se, ainda, que o denunciado BRUNO ANDRADE LIMA retornou mais tarde e, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que tentou se disfarçar e assim surpreender WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA, efetuou disparos de arma de fogo contra ele, sem, contudo, conseguir acertá-lo.

Destaque-se, por fim, que as ações do denunciado BRUNO ANDRADE LIMA foram movidas por motivo torpe, posto que agiu imbuído de um sentimento de represália e de desforra contra o demandado WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA, tendo, por essa razão abjeta, decidido tentar matá-lo.

Tais fatos possuem respaldo na declaração prestada por Washington, assim como nos depoimentos das testemunhas Carla Cerciliano, que disse ter visto o paciente ameaçando o corréu de morte, visualizando-o com uma arma de fogo na mão, quando correu e, em seguida, ouviu disparos de arma de fogo. No mesmo sentido são as declarações dos guardas municipais que atenderam à ocorrência.

O
s vídeos trazidos pelo impetrante dizem respeito apenas ao crime cometido num primeiro momento pelo corréu contra o paciente, mas nada esclarecem sobre a conduta imputada a este, ocorrida em momento posterior.

Nesta toada, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O magistrado
a quo

ressaltou que o
paciente possui registros criminais, inclusive passagem por roubo majorado, tendo voltado a delinquir após colocado em liberdade
, circunstância que, aliada à gravidade concreta do delito
de homicídio duplamente qualificado, cujos fatos já foram devidamente trazidos
, justifica a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS - NEGATIVA DE AUTORIA - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - MPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. Inviável é a discussão acerca da matéria fática probatória na via estreita do habeas corpus de cognição e instrução sumárias. Descrevendo a denúncia fato típico, narrando devidamente as circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado com a consequente capitulação do delito nos termos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia. E, ainda que assim não fosse, é entendimento no e. STJ que nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa . (HC 394.225/ES, quinta turma, Rel. Min. Jorge mussi, dje 24/8/2017). A prisão preventiva está devidamente justificada quando, lastreada em dados concretos, demonstra a periculosidade social do agente e o risco efetivo que sua liberdade representa à ordem pública, dada a gravidade da ação criminosa e a possiblidade real de reiteração delitiva. O fato de o decreto prisional ser alocado no mesmo ato de recebimento da denúncia não implica a necessária conclusão de que a segregação foi imposta como decorrência imediata da acusação. No presente caso, conforme registrou o magistrado a quo , já existia prévio entendimento e requerimento de custódia preventiva, tendo o douto julgador consignado que Autoridade Policial e MPES convergem quanto a necessidade de segregação cautelar dos representados . Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023840, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Como se sabe,
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento de extensão a liberdade concedida a corréu exige que o paciente esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus”
(STJ, HC 551.106/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Ocorre ser inviável acolher o pedido liminar em razão da soltura do corréu.

Digo isto porque o princípio da isonomia e o art. 580 do CPP não possuem aplicabilidade no caso, uma vez que o paciente não se encontra na mesma condição fático-processual do corréu Washington, sobre o qual não há informações de registros criminais e contra quem pendem fatos diversos e menos graves, tendo sido lhe imputada a prática de homicídio simples na modalidade tentada.

A
nte o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART. 80 DO CPP. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE
. ORDEM
DENEGAD
A
.
1
.
Orienta a jurisprudência que

“a análise da conveniência do desmembramento da persecução criminal encontra-se compreendida dentre os critérios de avaliação relativos à necessidade e oportunidade, cuja revisão mostra-se incabível na via estreita do writ, nos casos em que não demonstrada patente ilegalidade ou prejuízo ao acusado”
(STJ, RHC 59.677/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).
2.
Presentes prova d
a materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio, na modalidade tentada, praticados por ambos os acusados uns contra os autos,

“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3. A existência de
registros criminais
e a reiteração delitiva mesmo
após
soltura pretérita são
circunstância
s
que, aliada
s
à gravidade concreta do delito
de homicídio duplamente qualificado,
justifica
m
a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.
4.
Como se sabe,
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento de extensão a liberdade concedida a corréu exige que o paciente esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus”
(STJ, HC 551.106/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).
5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.